Tribunal: TJES
Processo: 5001948-45.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001948-45.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOEL ANTONIO ROSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001948-45.2023.8.08.0014

RECORRENTE: JOEL ANTONIO ROSA

RECORRIDA: BANCO BMG S.A

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA REFORMADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JOEL ANTONIO ROSA

em face de

BANCO BMG S.A.
Aduz o autor, em síntese, que ao tentar realizar uma compra no comércio local em 17/02/2023, foi surpreendido com a informação que seu nome estava inserido no cadastro de inadimplentes da Serasa, relativo a uma dívida vencida em 10/09/2022. Ao obter informações sobre a origem desta inscrição, a parte Autora tomou conhecimento de se tratar de uma pendência junto ao Banco Requerido, referente ao contrato de nº 9695149, com vencimento na data de 10.09.2022. Alega que, somado a este fato, tomou conhecimento de que havia contrato de cartão de crédito consignado em seu nome de nº 14843113 perante o banco requerido, razão pela qual ajuizou a ação de 5005748-18.2022.8.08.0014 para questionar o contrato. Neste sentido, alega que a negativação ocorreu durante a liminar deferida na ação mencionada e, por conseguinte, entende ser indevida. Assim, pugna pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais e à promover a retirada da negativação de seu nome.

Em sede de contestação (id. 5277689), o banco esclareceu que o nº 14843113 é referente à controle sistêmico do INSS, sendo que se refere ao contrato de nº 9695149. Assim, alega que não há negativação do nome do autor em relação ao contrato em questão, motivo pelo qual aduz a inexistência de ato ilícito que enseje a condenação por danos morais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5277706) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto,
ACOLHO ex officio
a preliminar de incompetência absoluta deste juízo, por necessidade de realização de perícia grafotécnica, pelo que
DECLARO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC/15 e 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995.

REVOGO
a decisão provisória de
ID 23292094
.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (id. 5277708). Em suas razões, alega que houve falha na prestação de serviços por parte do requerido, pois ao descumprir a liminar e inserir o nome do Recorrente no SPC e Serasa, o banco lhe causou danos morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões apresentadas pelo requerido (ID. 5277714), pleiteando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Oportunamente defiro a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita ao Recorrente, ante sua comprovada hipossuficiência.

A r. sentença determinou a extinção do feito sem resolução do mérito no que concerne ao contrato de nº 14843113 /
9695149
, com fulcro no art. 51, inc. II, da Lei nº 9.099/95.

Todavia, ouso em discordar do entendimento da douta magistrada a quo, tendo em vista que a pretensão autoral não é de nulidade de contrato, e sim de verificação se houve, ou não, dano moral, decorrente de negativação. Assim, entendo pela desnecessidade da realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

Portanto, considerando-se desnecessária a perícia grafotécnica para o deslinde da presente demanda, entendo como correta a reforma da sentença atacada, afastando-se a extinção do feito sem resolução do mérito, e reconheço como competente o juizado especial para o julgamento dos autos.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca da caracterização ou não de danos morais indenizáveis, decorrentes de negativação do nome do autor
durante a vigência da medida liminar deferida no processo de nº 5005748-18.2022.8.08.0014.

Insta salientar que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Pois bem. A medida liminar nos autos de nº 5005748-18.2022.8.08.0014 foi deferida em 25/07/2022 e revogada em 19/12/2022. Entretanto, analisando detidamente o extrato de negativação do nome do autor (ID. 5277572), verifico que este foi expedido em 17/02/2023, ou seja, após a revogação da liminar, bem como não consta no referido documento quando que foi realizada a inscrição da negativação.

Em que pese a irresignação autoral, não vejo que as provas trazidas sejam suficientes para atestar a irregularidade da negativação.

Por fim, entendo que o dano moral não resta configurado, pois a situação, por si só, não caracteriza situação capaz de violar os atributos da personalidade, como à honra ou à imagem, previstos no artigo 5°, X da Constituição Federal
.

Ademais, conforme ensina Sérgio Cavalieri filho,
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar”.
(CAVALIERI FILHO, SÉRGIO. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. SÃO PAULO: EDITORA ATLAS, 2009).

Insta esclarecer que cabe à parte autora comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito pleiteado, na forma do artigo 373, I, do código de processo civil, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, merece reforma a sentença guerreada, ante a desnecessidade de perícia técnica no caso em tela. Entretanto, quanto ao mérito, não assiste razão ao recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença guerreada, declarando a competência do Juizado Especial para o julgamento da lide, e
JULGO IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
, ante a ausência de provas acerca do dano moral. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)